Tribunal: STF
Processo: ARE 1465589
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Cancelamento de diploma. Indenização. Competência. Juizado Especial Federal. Violação ao Tema 1154/STF. Inocorrência. Recurso intempestivo. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Precedentes.



    5. Não viola o Tema 1154/STF o processamento e julgamento da causa pelo Juizado Especial Federal, tendo em vista que a tese firmada no referido tema não limitou a apreciação da causa à Justiça Federal comum.



    6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo 



    7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    8. Agravo interno a que se nega provimento.